Tribunal: TJSP
Processo: 2011453-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Apuração que poderá ser feita mediante meros cálculos aritméticos – Julgado que determinou o abatimento do valor do seguro com eventual saldo remanescente - Necessidade de abatimento de saldo devedor, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos pelo banco – Impugnação

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade liquidação por arbitramento – Desnecessidade - Apuração que poderá ser feita mediante meros cálculos aritméticos – Julgado que determinou o abatimento do valor do seguro com eventual saldo remanescente - Necessidade de abatimento de saldo devedor, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos pelo banco – Impugnação parcialmente acolhida - Recurso provido em parte.*